Tribunal: TJBA
Processo: 8004708-53.2020.8.05.0191
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8004708-53.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARCIO ANDRE FERREIRA VACCAREZZA e outros (7)

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, JACI BARBOSA MOTA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, MEDIANTE GRUPO DE EXTERMÍNIO E DE FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. PRONÚNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO INCONTESTE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS E DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PROVIDA.

I – Caso em exame.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público, em face da sentença absolutória prolatada em favor dos réus, no qual restou consignada a ausência de provas de autoria em relação ao quinto denunciado e reconhecida a excludente de ilicitude de legítima defesa em relação aos demais, sendo requerido pelo Apelante a pronúncia de todos os Apelados, os quais foram, cinco deles, denunciados como incursos no art. 121, §2º, I e IV, c/c § 6º, do CP, em concurso material com o crime previsto no art. 155, §4º, II e IV, do CP, e três deles denunciados como
incursos no art. 121, §2º, I e IV, c/c § 6º, do CP
.

2. Narra a denúncia que no início da manhã do dia 21 de abril de 2018, na residência da vítima, localizada no Povoado Baixa das Pedras, s/n, município de Glória/BA, os denunciados, em concurso de agentes e unidade de desígnios, de forma livre e consciente, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima, causa eficiente da sua morte, em ação que se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e impelidos os agentes por motivação torpe. Não satisfeitos, na mesma hora e local, os acusados subtraíram dinheiro em espécie que pertencia à vítima e sua família e que estava guardada no interior do imóvel em que se deu o fato. Os denunciados, que são policiais militares, à época lotados no 20º BPM, dirigiram-se ao Povoado Baixa das Pedras sob o suposto argumento de terem recebido informação de que pessoas estariam praticando tráfico de drogas e porte de arma de fogo naquela localidade. Organizaram-se em guarnições. Uma, composta de cinco policiais militares, deslocando-se em viatura padronizada. A outra guarnição, em veículo descaracterizado (sem as insígnias da Polícia Militar), um Ford/Ka vermelho (PKF-4741), de propriedade do Estado da Bahia. Além desses agentes, também foi identificado na cena do crime o quinto denunciado, que, a despeito de não estar na escala de serviço daquele dia, foi reconhecido na cena do crime. Chegando no povoado, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto denunciado ingressaram na residência da vítima pulando o muro, em ação que foi realizada sem ordem judicial que a autorizasse, sem o consentimento dos moradores e sem nenhum elemento que denotasse concretamente a existência de crime sendo praticado no interior do imóvel. Dentro do domicílio, retiraram da casa: a esposa da vítima e seus dois filhos (um casal, à época com 11 e 13 anos), que foram obrigados a aguardar o desfecho dos acontecimentos do lado de fora, sob a supervisão dos demais militares que não ingressaram no imóvel e protegiam as suas principais entradas e saídas. Nesse momento, outros familiares da vítima, residentes na casa ao lado, já haviam notado a movimentação dos policiais e saído à rua, onde constataram a presença das guarnições e foram igualmente impedidos de entrar no imóvel. Enquanto isso, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto denunciados, ainda no interior da residência, mantinham a vítima privada de liberdade de locomoção. Esse quadro permaneceu por um espaço de tempo, até que diversos disparos de arma de fogo foram deflagrados e, na sequência, saíram carregando o corpo da vítima já enrolado num lençol. Naquela oportunidade, foi subtraída pelos agentes a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais) em espécie, resultantes da venda de melancias que a vítima cultivava. Embora, na Polícia Civil, tenha sido apresentado um revólver Taurus, calibre 38, numeração suprimida, com capacidade para 6 (seis) tiros, e um tablete de maconha pesando 471g (quatrocentos e setenta e um gramas), as informações apuradas são no sentido de que a vítima não tinha armas nem drogas no local, evidenciando mais um contraste entre as provas carreadas e a versão apresentada pelos acusados.

II – Questão em discussão.

3. A questão em discussão consiste em definir se: a) a morte de testemunha presencial no curso da instrução processual conduz à ausência de prova judicializada; b) há elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas para fundamentar a pronúncia em relação ao crime de homicídio qualificado por motivo torpe e por meio que impossibilitou a defesa da vítima e majorado pela caracterização do grupo de extermínio; c) há elementos suficientes de autoria e materialidade delitivas para fundamentar a pronúncia em relação ao crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela prática de escalada; d) restou caracterizada a excludente de ilicitude de legítima defesa; e) há elementos probatórios aptos a justificar a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e de meio que impossibilitou a defesa da vítima, bem como da majorante de grupo de extermínio.

III - Razões de decidir.

4. Embora a única testemunha presencial que atestou a autoria delitiva do quinto denunciado

não possa mais ser ouvida em assentada judicial em virtude do seu falecimento, tal circunstância não impossibilita o reconhecimento da sua autoria pelo corpo de jurados, não havendo que se falar em pronúncia embasada apenas em provas extrajudiciais se fundamentada nas provas apresentadas durante o processo, uma vez que o seu depoimento não poderá ser repetido em juízo. Mesmo porque, extrai-se da sentença recorrida a seguinte informação: “foi arrolado como testemunha de acusação e estava presente na primeira audiência de instrução, porém não foi ouvido, após pedido da defesa para que, antes, fosse disponibilizada a mídia de sua oitiva na sede do Ministério Público. Sua oitiva foi postergada para próxima audiência designada, no entanto a testemunha veio a óbito antes de ser ouvida”.

5. Há provas suficientes de materialidade delitiva, diante do Auto de Exibição e Apreensão, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 18 PC 001032-01, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 18 PC 001031-01, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 18 PC 001034-01, do Laudo de Exame de Necrópsia nº 2018 18 PM 001030-01, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 18 PM 001032-02, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 18 PM 001059-01, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 18 PM 001071-01, do Laudo de Exame Pericial nº 2018 00 LC 024141-01, Imagem e documento de veículo Ford/Ka vermelho com placa policial PKF-4741, do Laudo Pericial / ICAP N° 2018 00 IC 051778-01, do Auto de Entrega, da Ficha de Pronto Atendimento Ambulatorial, do Laudo Pericial nº 2020 18 PC 001745-01 e do Inquérito Policial Militar. Em relação a autoria, há duas versões que convergem com o conjunto probatório produzido nos autos, sendo a tese defensiva amparada nos depoimentos prestados, na fase de inquérito e em juízo, pelos próprios acusados e a tese acusatória alicerçada nos depoimentos prestados, nas fases extrajudicial e judicial, pelas testemunhas presenciais, quais sejam: a esposa da vítima, os dois filhos da vítima e o genitor da vítima.

6. Destaca-se, de logo, que, a despeito de ter sido acolhida em primeira instância a versão defensiva, no sentido de que os réus teriam atuado em legítima defesa, pela suposta deflagração de tiros por parte da vítima, no presente caso inexiste prova material que corrobore a versão dos réus, no sentido de que a vítima teria atirado, primeiro, contra eles. Veja-se que sequer fora produzido Laudo com exame residuográfico de pólvora no referido cadáver. Demais disto, embora tenha sido produzido Laudo de reprodução simulada dos fatos, os réus em nada colaboraram para o esclarecimento do feito, utilizando-se do direito ao silêncio, sendo que, em todos os quesitos, a Perita afirmou que “não possui elementos suficientes de natureza material”, e, em relação a Questão 3 (Quem efetuou o primeiro disparo e em qual direção? Onde a vítima se encontrava no momento do primeiro disparo?), consta a seguinte resposta: "A Perita não possui elementos suficientes de natureza material para descrever quem efetuou o primeiro disparo e em qual direção, bem como onde a vítima se encontrava no momento do primeiro disparo, visto que as versões apresentadas no inquérito policial pelos policiais militares, bem como a versão da esposa da vítima, mostraram-se coerentes durante a reprodução simulada".

7. A versão acusatória, amparada nos depoimentos prestados pela esposa, filhos e genitor da vítima, é no sentido de que a vítima não saiu, em nenhum momento, para a parte externa da sua residência, encontrando-se em sua casa, dormindo, no momento em que o imóvel familiar foi invadido por policiais militares, por volta das 5h, que estavam a bordo de três veículos, dois padronizados e um não, este último de cor vermelha, tendo os réus determinado que a esposa e filhos da vítima saíssem do imóvel, enquanto que a vítima, espontaneamente se aproximou dos policiais e os seguiu até o fundo do imóvel, conforme lhe foi determinado, contudo, pouco tempo depois, foi possível escutar os tiros, tendo os policiais coberto o corpo da vítima com um lençol branco que encontraram em sua casa e o conduzido até o hospital, local onde foi declarado que a vítima já chegou morta, consoante Ficha de Pronto Atendimento Ambulatorial. Demais disto, a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais), proveniente da venda de melancias, que a família guardava no imóvel, foi subtraída do local. Havendo, portanto, provas que corroboram a versão acusatória, mostra-se indevido o acolhimento da versão defensiva, pelo Juízo singular, no sentido de que os réus teria agido em legítima defesa, uma vez que esta tese não é inconteste.

8.
Efetivamente, as circunstâncias apontadas, no sentido de que a vítima estaria em casa, dormindo, com a sua família, quando, por volta das 5h da manhã, fora surpreendida com a presença de um avantajado número de policiais militares, dentro e fora da sua residência, tendo a sua vida ceifada pelos referidos agentes, são elementos demonstráveis nos autos, devendo, portanto, ser mantida a qualificadora referente ao meio que impossibilitou de defesa da vítima.

9.
No tocante ao motivo torpe, consta na denúncia
que a vítima tinha "passagens pela polícia por tentativa de homicídio e por porte de arma", havendo relatos de que ela vinha sendo perseguida e sofria ameaças de pelo menos um dos denunciado
, elementos estes que foram corroborados em razão do depoimento prestado por uma das testemunhas de acusação, o que demonstraria a aludida torpeza da motivação, razão pela qual a referida qualificadora não deverá ser excluída da apreciação dos jurados.

10.
A grande quantidade de policiais militares envolvidos nesta suposta operação, que culminou no falecimento do aludido “alvo”, a indicação da Ação Penal nº 8004197-55.2020.8.05.0191 para apontar o emprego do mesmo
modus operandi
em caso similar, bem como a informação tecida pelo órgão acusatório concernente à circunstância de que, no horário em que ocorrera a suposta operação policial,
sequer havia sido iniciada
a jornada laboral dos policiais militares envolvidos, são elementos que justificam a manutenção da majorante relativa a caracterização do grupo de extermínio, prevista no §6º, do art. 121, do Código Penal.

11.
Já em relação ao crime conexo de furto qualificado pelo concurso de agentes e pela sua realização mediante escalada, infere-se que esta acusação está corroborada nos depoimentos da esposa da vítima, do genitor da vítima e de outra testemunha de acusação que não é familiar da vítima, os quais relataram que alguns dias antes da sua morte, o ofendido teria recebido uma grande quantidade de dinheiro decorrente da venda de melancias, sendo que parte do valor ainda estava no interior do imóvel residencial até o momento em que os réus ali adentraram, por meio de escalada, realizando a busca e apreensão no local, sem a presença dos proprietários e sem o competente Mandado, oportunidade em que a quantia de R$12.000,00 (doze mil reais) teria sido subtraída
.

12. Nesta senda, sob pena de indevida subtração da competência do Tribunal do Juri e, em respeito aos princípios do Juiz natural, da supremacia do interesse público e da soberania dos veredictos, reforma-se a sentença recorrida, para pronunciar o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto denunciados, que estavam, supostamente, no interior da residência da vítima no momento da sua morte, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e §6º, e no art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal; e para pronunciar o sexto, o sétimo e o oitavo denunciados, que supostamente estavam na parte externa do imóvel, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c § 6º, do CP.

IV - Dispositivo e Tese.

13. Havendo provas que corroborem a versão acusatória, não compete ao Juízo singular acolher a versão defensiva, no sentido de que o réu teria agido em legítima defesa, uma vez que esta não é inconteste.

14. Conforme entendimento do E. STJ, não há que se falar em pronúncia embasada apenas em provas extrajudiciais, se apresentadas durante o processo, em se tratando de depoimento colhido na fase extrajudicial que não possa ser repetido em juízo, diante do falecimento da testemunha no curso da ação penal.

15. A retirada das qualificadoras e das majorantes na fase de pronúncia é medida excepcional e só deve ser levada a efeito se verificada a patente disparidade entre a circunstância imputada ao agente e o conjunto probatório constante nos autos.

16. Assim, havendo elementos probatórios que alicerçam a tese acusatória, pronuncia-se o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto denunciados, pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV, e §6º, e no art. 155, §4º, II e IV, c/c art. 69, todos do Código Penal; e o sexto, o sétimo e o oitavo denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, c/c § 6º, do CP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413, § 1º, art. 155; CPP, art. 121, §2º, I e IV, art. 155, §4º, II e IV; CF, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ. AREsp n. 2.817.059/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025; STJ. AgRg no HC n. 966.099/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025; STJ. AgRg no AREsp n. 1.335.803/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022; STJ. AgRg no REsp 1616786/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018.

CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

APCrim 8004708-53.2020.8.05.0191 – PAULO AFONSO.

RELATOR DESIGNADO: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº. 8004708-53.2020.8.05.0191
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso - BA, sendo Apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO
e Apelados
MÁRCIO ANDRÉ FERREIRA VACCAREZZA, GEOVANE JOSÉ SANTOS SILVA, LUIZ ALBERTO FRANÇA SANTOS, PEDRO GUIPSON JÚNIOR, AISLAN DE ANDRADA CAVALCANTE, SANDRO JOSÉ DE OLIVEIRA, WESLEY AMORIM BULHÕES e JÚLIO JOÃO CASTOR JÚNIOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
em conhecer e dar provimento a presente Apelação Criminal
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator designado